Tribunal: TJMT
Processo: 1005942-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005942-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS COSTA PIRES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE PORÇÕES INDIVIDUAIS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – CONTUMÁCIA DELITIVA – ARESTOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REINCIDENTE ESPECÍFICO – CRIME COMETIDO APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – JULGADOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL N. 6 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 33 (trinta e três) porções de cocaína, bem como no registro de ação penal em curso pelo mesmo delito (STJ, HC n. 578.523/GO; RHC n. 119.961/MG).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública diante do risco concreto de cometimento de reprodução dos fatos criminosos, sobretudo se o paciente foi preso em flagrante após ter sido concedida, em ação penal pretérita pelo mesmo delito, liberdade provisória com monitoramento eletrônico (STJ, HC n. 581039/SP; HC n. 607290/SP; RHC n. 119268/MG; HC n. 441662/SP; TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005942-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS

-
DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

LUCAS COSTA PIRES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS COSTA PIRES contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (N.U 1005294-72.2021.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 - (ID 82787998).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é primário, menor de 21 anos de idade”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares (ID 82787998), com documentos (ID 82787999).

O pedido liminar foi indeferido (ID 83112980).

O Juízo singular prestou informações (ID 83707999).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Suscitada ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo garantia da ordem pública, consubstanciada para evitar a reiteração delitiva – Arguida ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 84239451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.4.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva.

[...] Se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado, em situação que apontava, em tese, para a prática do crime de tráfico.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, ele responde a uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual faz uso de tornozeleira (Proc.2548-05.2020.811.0004 Cód. no. 329295 – 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças), e ainda sim essa medida não se mostrou suficiente para inibi-lo, pois reiterou, em tese, no mesmo crime.
[...]

O fato é que pela natureza da droga, a forma em que a mesma se encontrava acondicionada (trinta e três porções), o fato de o autuado ter se declarado desempregado e em tese, adquirir esse tipo de droga, de valor comercial valorizado no mercado, somado ao contexto fático (confissão do réu e reiteração no crime), em tese, não configura uma situação de mero consumo

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUCAS COSTA PIRES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
(Sistema PJe, N.U 1005294-72.2021.811.00042, Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 82787999).

Em 27.4.2021, o inquérito policial foi encaminhado ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT (Sistema PJe, N.U 1006283-78.2021.811.0042).

Em 28.4.2021, o Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT proferiu a seguinte decisão, em que determinou a redistribuição do processo à 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT:

“Compulsando detidamente os autos, nota-se que a presente investigação foi deflagrada após a distribuição do Auto de Prisão em Flagrante Delito no 1005294-72.2021.8.11.0042, distribuído ao Juízo da Nova Vara Especializada de Delito Tóxico de Cuiabá.

Desse modo, embora o presente Inquérito Policial tenha sido distribuído a esta Vara, certo é que a competência para seu processamento pertence ao juízo prevento, isto é, ao Juízo da Nona Vara Especializada de Delito Tóxico.

Diante do exposto e com fundamento no art. 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal, DETERMINO a redistribuição do presente feito à Nona Vara Especializada de Delito Tóxico de Cuiabá/MT, para processamento em conjunto com o Auto de Prisão em Flagrante Delito no 1005294-72.2021.8.11.0042”
(Sistema PJe, N.U 1006283-78.2021.811.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 33 (trinta e três) porções de cocaína, com peso aproximado de 12g (doze gramas), bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra ação penal em curso por tráfico de drogas, cuja denúncia foi oferecida em 17.7.2020 (Sistema PJe n. 2548-05.2020.811.0004, Código n. 329295).

A quantidade de porções individuais apreendidas, somada à reiteração específica, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, HC n. 578.523/GO, Relator: Min. Felix Fischer - 23.6.2020; RHC n. 119.961/MG, Relator: Ministro. Joel Ilan Paciornik – 17.12.2019).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais [
“menor de 21 anos de idade”
], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC n. 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal n. 43 deste e. Tribunal
[“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Quanto às medidas alternativas, o paciente foi preso em flagrante após ter sido concedida, em ação penal pretérita pelo mesmo delito, liberdade provisória com monitoramento eletrônico (Sistema PJe n. 2548-05.2020.811.0004, Código n. 329295), a evidenciar risco concreto de cometimento de reprodução dos fatos criminosos

Nesse sentido: STJ, HC n. 581039/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 10.8.2020; HC n. 607290/SP - Relator: Min. Laurita Vaz - 17.2.2021; RHC n. 119268/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; HC n. 441662/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.5.2018; TJMT, Enunciado Criminal n. 6.

Portanto, a aplicação das medidas cautelares afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021